Tribunal: STF
Processo: ARE 1500181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pela SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA S.A - APEC, em face de sentença que julgou procedente o pedido, em ação ordinária de exibição de documento (contrado de Financiamento Estudantil), movida por particular em desfavor da ora apelante, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, e do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, para determinar que os réus forneçam ao autor o seu contrato de FIES; 



    2. Alega o autor que, em 2010, teria firmado com os réus CEF e FNDE contrato de FIES que teve como objeto o financiamento do curso de Direito junto à APEC. Entretanto, por estar passando por dificuldades financeiras, encontra-se inadimplente com as parcelas do financiamento, razão pela qual teria buscado a CEF para renegociação da dívida em setembro de 2019, que lhe negou o pedido. Solicitou, então, a cópia do contrato, visando analisar a regularidade dos valores cobrados e tentar renegociar o débito, solicitação que foi negada pela CEF, sob a alegação de que o documento não estaria em seu poder. Procurou a UNP para tentar obter o contrato, mas a instituição também negou o pedido, alegando que o documento estaria em posse da CEF, entrando, assim, em contato com o FNDE, onde tampouco logrou obter cópia do contrato, tendo ele lhe orientado a requerer o documento junto ao agente financeiro; 



    3. Analisando detidamente os autos, entende-se que a sentença não merece qualquer reparo, de modo que, pactuando com seus fundamentos, adoto-os como razões de decidir o mérito da contenda: 



    (...) Inicialmente, reitero o indeferimento da preliminar suscitada pela APEC, de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que a responsabilidade pela gerência do contrato caberia exclusivamente à CAIXA, instituição realmente legitimada para apresentar o documento requerido. A APEC não está com a razão, tendo em vista que, como beneficiária dos repasses financeiros à época do financiamento estudantil do autor, certamente se documentou com o contrato e demais documentos necessários à renovação das matrículas e continuidade do curso. Por tal razão, entendo que, assim como os demais demandados, é ela corresponsável pelo fornecimento da cópia do documento ao demandante. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela. A ação cautelar de exibição de documentos, no CPC de 1973, situava-se entre as medidas cautelares específicas, caracterizando-se como procedimento preparatório, nos termos do art. 844: "Tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial: [...] II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios".O atual CPC, por sua vez, prevê a possibilidade de concessão de medida judicial bisando à obtenção de documentos para fins de utilização como meio de prova para o ajuizamento ou não de futura ação (arts. 396. " O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder "). O autor ingressou com a demanda visando à obtenção do contrato de financiamento estudantil firmado formalizado ano de 2010, para financiamento do curso de graduação em Direito junto à demandada APEC. As razões apresentadas pelo autor são relevantes, uma vez que as demandadas têm a obrigação de fornecer ao aluno a cópia do contrato, como meio de lhe garantir, na qualidade de contratante, o pleno conhecimento das obrigações que foram assumidas. Reforça a necessidade da exibição dos documentos o fato de o autor estar devedor de parcelas do financiamento e necessitar acessar os termos contratuais. Por tais razões, deve ser procedente o pedido de exibição formulado. (...); 



    5. Apelação improvida. Honorários recursais a serem suportados pelos apelantes, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, (que é de R$ 15.000,00 - quinze mil reais), a ser acrescido aos 10% já fixados na sentença;



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente